Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000941-52.2020.8.11.0000
Agravante: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito no 1024599-16.2019.8.11.0041, movida em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e sustação de protesto.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não fora intimado da decisão definitiva proferida em sede de processo administrativo, tampouco da constituição do crédito tributário ou do protesto, de modo que fora surpreendido ao tomar ciência de que seu nome encontrava-se nos serviços de proteção ao crédito.
Assevera que, o Fisco Municipal aplicou índices de juros moratórios e correção monetária abusivos, em patamares superiores à Taxa Selic.
Argumenta que, não obstante ter firmado contratos de prestação de serviços junto ao Estado de Mato Grosso, não há falar no recolhimento de Imposto Sobre Serviços ao Município de Cuiabá, local da prestação do serviço, tendo em vista a localização de sua sede na Comarca de Guarulhos/SP.
Afirma que, eventual multa não pode ultrapassar o percentual de 100% do valor do imposto devido, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que os elementos probatórios coligidos ao feito pelo Agravante, mostram-se insuficientes a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Não obstante a insurgência contra Notificações de Auto de Infração e Certidões de Dívida Ativa, bem como eventual nulidade em sede de processo administrativo, é certo que tais documentos não foram colacionados ao processo. Destarte, aferir eventual vício na seara administrativa, dependerá de instrução probatória.
Como se sabe, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incumbe ao contribuinte demonstrar uma das hipóteses legais previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, in verbis:
“ Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.”
É cediço que a concessão da tutela de urgência possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, entretanto, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não vislumbro no caso em apreço.
A título de argumento e conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o ISS deve ser recolhido no local da efetiva prestação do serviço, em observância ao princípio da territorialidade.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO. ISS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 6° DA LC 116/2003. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211/STJ.
O Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade. No caso dos autos, vislumbra-se que há provas consistentes de que os serviços proveniente das notas fiscais [...] foram prestados, efetivamente, no Município de Camaçari, local do fato gerador do ISS, ou seja no local da execução das obras. Assim, o critério espacial de incidência do ISSQN, inspirado pelo princípio da territorialidade, é o local da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 156, inciso III e § 3o, incisos I a III da Constituição Federal.’ (...)
IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1195459/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018)
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator